Tribunal: TJDFT
Processo: 0745079-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0745079-20.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUBERT PETER THEODOOR JACOBS APELADO: RODRIGO FLAVIO SA RORIZ DESPACHO Verifica-se que a presente apelação já foi julgada, conforme acórdão ID n. 53878686. Nesses termos, nada a prover quanto à petição ID n. 54092872, eis que fora mantida a condenação da parte autora no pagamento das despesas processuais, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em razão dela se encontrar sob o pálio da justiça gratuita. Brasília, 17 de janeiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora